Tribunal: TJDFT
Processo: 0708883-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO DEMONSTRADA. REPARAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Uma vez deferida a gratuidade de justiça, o beneplácito somente pode ser revogado em face de robusta prova acerca da mudança da situação financeira da parte beneficiada, cujo ônus incumbe àquele que fizer tal alegação.

2. É do conhecimento geral que qualquer veículo sinistrado e consertado sofre desvalorização. Comprovada a desvalorização do valor de mercado do automóvel após acidente veicular, o dano deve ser reparado.

3. Recurso de apelação conhecido e não provido.